Tribunal: TJES
Processo: 5010840-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010840-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE FRANCISCO e outros (6)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS DO ART. 15, § 1º DO DECRETO-LEI 3.365/1941 – INDENIZAÇÃO – LAUDO APURADO UNILATERALMENTE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. “O processo judicial para a instituição de servidão administrativa, por força do artigo 40, do Decreto Lei nº 3.365/1941, é o mesmo utilizado para a Ação de Desapropriação” (Apelação/remessa necessária n. 0210673-63.2005.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 31-05-2016, data da publicação no Diário: 07-06-2016).

2. Nos termos do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a imissão da posse do bem poderá ser autorizada independentemente de citação do réu, se observados dois critérios: a alegação de urgência e o depósito da indenização conforme o disposto em seus incisos.

3. Em se tratando de laudo apurado unilateralmente: “
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.
” (AgInt no REsp n. 1.402.058/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 9/6/2017.)

4. Destarte, não sendo possível aferir apenas com base no laudo unilateral se o valor a título de indenização é razoável frente ao incisos do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. 3.365/41, torna-se inviável a imissão da posse do agravante no imóvel. Para tanto, revela-se indispensável a realização de perícia judicial prévia para aferição do correto valor a ser pago a título de indenização, cuja avaliação poderá ser prejudicada em caso de imissão provisória na posse.

5.

Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão (id n. 3688951, fl. 34)

que, nos autos da
ação de constituição de servidão administrativa
ajuizada por ela contra
ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS,
postergou a análise da tutela de urgência de imissão na posse para após a formação do contraditório.

Em suas razões (id n. 2051544), aduz a agravante, em síntese que postergar a análise da liminar equivale ao indeferimento do pedido e que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar de imissão provisória na posse, quais sejam a urgência e o depósito prévio.

Requer, com lastro em tal argumento, o recebimento do presente recurso com a concessão da antecipação da tutela recursal, entender estarem presentes os requisitos (art. 995, parágrafo único do CPC) para determinar sua imissão provisória na posse da área objeto da presente ação, “
ficando, desde já, ou quem esta indicar, por si, ou suas empreiteiras e/ou prepostos, autorizada a nela adentrar e executar todos os trabalhos necessários à instalação do empreendimento em voga, obrigando-se os Agravados a não praticarem, dentro da área de servidão, quaisquer atos que embaracem ou causem danos ao referido empreendimento.”

Mediante a decisão de id. 3696982, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Em id. 3881552, interposição de agravo interno da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a decisão anterior, sustentando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal.

Contrarrazões nos ids. 4239249 e 4239252 da parte agravada, pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 4834927 pela não intervenção.

Ressalta-se que o presente recurso comporta sustentação oral.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010840-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVAD
O:
ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão (id n. 3688951, fl. 34)
que,
nos autos da
ação de constituição de servidão administrativa
ajuizada por ela contra
ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES E OUTROS,
postergou a análise da tutela de urgência de imissão na posse para após a formação do contraditório.

Em suas razões (id n. 2051544), aduz a agravante, em síntese que postergar a análise da liminar equivale ao indeferimento do pedido e que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar de imissão provisória na posse, quais sejam a urgência e o depósito prévio.

Requer, com lastro em tal argumento, o recebimento do presente recurso com a concessão da antecipação da tutela recursal, entender estarem presentes os requisitos (art. 995, parágrafo único do CPC) para determinar sua imissão provisória na posse da área objeto da presente ação, “
ficando, desde já, ou quem esta indicar, por si, ou suas empreiteiras e/ou prepostos, autorizada a nela adentrar e executar todos os trabalhos necessários à instalação do empreendimento em voga, obrigando-se os Agravados a não praticarem, dentro da área de servidão, quaisquer atos que embaracem ou causem danos ao referido empreendimento.”

Mediante a decisão de id. 3696982, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Em id. 3881552, interposição de agravo interno da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a decisão anterior, sustentando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal.

Contrarrazões nos ids. 4239249 e 4239252 da parte agravada, pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 4834927 pela não intervenção.

Pois bem.

Na origem, narra o agravante, ora concessionária de serviço público de distribuição de energia no Estado do Espírito Santo, que, no interesse do desenvolvimento das obras relativas ao projeto da Linha de Distribuição LD 69 kV Iúna – Ibatiba, para interligar a Subestação Iúna/ES com a Subestação Ibatiba/ES, visa a constituição de servidão administrativa na propriedade dos ora agravados, pelo que requer a imissão provisória na posse para execução das obras.

Isto porque, a servidão recairá em parte na propriedade dos agravados, localizada no Córrego Santa Maria de Baixo distrito do Município de Ibatiba cuja matrícula é o n° 01.542, ficha 01, do Cartório 1° Ofício Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Ibatiba, ES.

Conforme lições de Maria Sylvia di Pietro, “
Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 35. ed. [2. Reimp.]. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 192.)

Posto isso, este e. Tribunal já se pronunciou no sentido de que “
O processo judicial para a instituição de servidão administrativa, por força do artigo 40, do Decreto Lei nº 3.365/1941, é o mesmo utilizado para a Ação de Desapropriação
” (Apelação/remessa necessária n. 0210673-63.2005.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 31-05-2016, data da publicação no Diário: 07-06-2016).

Assim, nos termos do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. 3.365/1941, a imissão da posse do bem poderá ser autorizada independentemente de citação do réu, se observados dois critérios: a
alegação de urgência
e o
depósito
da indenização
conforme o disposto em seus incisos, senão vejamos:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens.

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
(Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.(Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)

Fixada tal premissa, verifico a partir dos documentos de id. 3688953 (fls. 11-15) que a ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa Nº 12.155/2022 publicada no Diário Oficial da União em 24/06/2022, declarou a utilidade pública para efeito de instituição de servidão administrativa em favor da agravante a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição ora mencionada.

Nesse caso, considerando a supremacia do interesse público sobre o privado, observa-se o preenchimento do primeiro requisito, dada a urgência do provimento alegada pelo agravante para realização das obras da linha de transmissão elétrica.

No entanto, no que se refere à indenização, o agravante comprova realização de depósito judicial referente ao valor da oferta prévia que totaliza R$ 112.479,97 (cento e doze mil e quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) (id. 3688951, fls. 31-33), apurado com base em laudo pericial fornecido pela concessionária de energia elétrica unilateralmente (ids. 18060010 e 18060009 dos autos de origem).

Ocorre que, em se tratando de laudo unilateral: “
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.
” (AgInt no REsp n. 1.402.058/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 9/6/2017.)

Destarte, não sendo possível aferir apenas com base no laudo unilateral se o valor a título de indenização é razoável frente aos parâmetros do art. 15, § 1º do Decreto-Lei n. º 3.365/41, torna-se inviável a imissão da posse do agravante no imóvel. Para tanto, revela-se indispensável a realização de perícia judicial prévia para aferição do correto valor a ser pago a título de indenização, cuja avaliação poderá ser prejudicada em caso de imissão provisória na posse, se constatada a insuficiência do valor.

Nesse sentido, importa mencionar o REsp n. 1.185.583/SP julgado em sede de recurso especial repetitivo, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/6/2012:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.

-
Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

- O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

-
Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação.
Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.185.583/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012, DJe de 23/8/2012.)

Em consonância com este posicionamento, vejamos julgado deste e. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DE VALOR APURADO UNILATERALMENTE PELO EXPROPRIANTE. NECESSIDADE DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL OU DO VALOR APURADO PELO PERITO JUDICIAL.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O laudo unilateral confeccionado pela agravada expropriante, aceito pelo magistrado a quo como critério para fixar justa e prévia indenização pelas servidões requeridas nos autos daquela demanda, embora bem detalhado, não seguiu os critérios constantes do art. 15, § 1º, alíneas c e d do Decreto n. º 3.365/41. 2. Do referido laudo não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse daqueles bens. 3.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante.
4. Não basta a simples comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse, sendo também necessária a comprovação de depósito de justa e prévia indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei n. º 3.365/41). 5. Recurso provido. (TJES; AI 0003918-42.2018.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 19/03/2019; DJES 27/03/2019)

Firme a estas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.